Tribunal: STF
Processo: AP 1233
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de CARLOS ADRIANO CAPONI, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 25/7/2024 e 10/9/2024 o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Capital/SC informou o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, ocorridas em 22/10/2023, 30/10/2023, 24/11/2023 18/7/2024 e 5/8/2024, relativo ao desligamento do dispositivo por falta de bateria (eDoc. 101 e 110). 



    Intimada, a Defesa do réu apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 107): 



    “Diante da medicação de uso controlado, extremamente forte de queo Réu faz uso, a tornozeleira descarregou e o mesmo não acordou para dar carga. 



    (…)



    Inclusive Excelência, pautada na boa fé, a Defesa sempre tem justificado e juntado comprovação no juizo de acompanhamento das cautelares (…).



    Ainda, com relação ao descumprimento datado de 18/07/2024, o carregador da tornozeleira eletrônica apresentou problemas, sendo realizada a troca do equipamento, sendo por esta defesa juntada a comunicação nos autos de acompanhamento das cautelares (…).



    Assim Excelência, a defesa requer o recebimento da presente justificativa, bem como, reitera os pedidos de reconsideração, diante do quadro psiquiatrico do Réu e da medicação que o mesmo faz uso, alterando seu humor e afetando todos os aspectos de sua vida.”



    Por meio de petição apresentada ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Capital/SC, complementou que (eDoc. 110, fls. 6/7):



    “(…) conforme consta na comunicação juntado no evento 188, a bateria da tornozeleira do Réu acabou ficando sem carga na data de 03/08/2023, porém, conforme prints de mensagens abaixo, o carregador da tornozeleira do Réu apresentou problemas, onde, mesmo estando na tomada e encaixada no dispositivo eletrônico, ela não carregava. A genitora, a qual auxilia o Réu, devido o uso de medicação controlada extremamente forte, contatou a central de monitoramento.



    Assim, o central de monitoramento, entrou em contato com a genitora do Réu referente a suposta violação, tendo sido comunicado o problema com o carregador, prontamente agendado a troca do aparelho pelo Central de monitoramento, o que, foi imediatamente acatado e realizado pelo Réu.”



     



    Foram acostados aos autos prints que comprovam a comunicação do acusado com a Central de Monitoramento Eletrônico a respeito das falhas no equipamento e possibilidade de substituição (petição STF nº 102413/2024)



     É o relatório. DECIDO.



     Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas. 



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois, conforme documentação apresentada, a violação ocorreu diante de falha no equipamento de monitoramento eletrônico (petição STF nº 102413/2024).



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Capital/SC, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente